Tribunal: TJES
Processo: 0003560-31.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003560-31.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUARES COSTA BRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART.
14
DA LEI Nº.
10.826/2003
.
POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

06 MUNIÇÕES CALIBRE 28
.
JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ NO MESMO SENTIDO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF, é possível se aplicar o princípio da insignificância em crimes de perigo abstrato, tal como o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. Hipótese em que o acusado fora encontrado com 06 (seis) munições, desacompanhado de arma, configurando a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

3. Recuso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JUAREZ COSTA BRANCO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a quantidade de munição apreendida.

Contrarrazões

pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se Apelação Criminal interposta por
JUAREZ COSTA BRANCO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo sua absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a quantidade de munição apreendida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 13 de abril de 2018, policiais foram cumprir mandado de prisão do apelante, e, ao chegarem à residência dele, apreenderam, em seu carro, 06 (seis) munições de calibre 28, cujo uso é permitido, mas sem autorização.

Aduz a defesa que, considerando o montante de munição apreendida na posse do apelante, e também a jurisprudência da Suprema Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, haveria a possibilidade de absolvição do paciente, tendo em vista o princípio da insignificância.

Com efeito, sabe-se que
“o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Dessa forma, têm-se delimitado a possibilidade de se ter a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância. Cabe, agora, analisar se a possibilidade acima mencionada tem aplicabilidade no caso sob enfoque.

Trata-se,
in casu
, de crime de mera conduta, em que não é necessário dano concreto para que seja configurado o delito, mas tão somente o perigo abstrato. No entanto, o entendimento da Suprema Corte permite que se aplique o princípio da insignificância ao crime em tela, analisadas as circunstâncias concretas de cada delito.

EMENTA Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso concreto. Paciente que guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762). Ação que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida. Ordem concedida. 1. A decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC nº 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma. 4.
O paciente foi condenado pelo delito de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), sendo apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-multa. 5. Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação do referido entendimento
,
uma vez que a conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil (calibre 762), recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.
7. É certo que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do paciente. Porém, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que a questão “está pendente de análise em sede de revisão criminal, porque, ao que parece, a condenação que gerou a reincidência refere-se ao homônimo ‘José Luiz da Silva Gonçalves’.” 8. Não há, portanto, óbice à aplicação do princípio da insignificância na espécie, sendo de rigor seu reconhecimento. 9.
Ordem concedida para, em razão do princípio da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente.
(HC 154390, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018)

Percebo que, de fato, o montante apreendido, de 06 (seis) munições, desacompanhado da arma, é de pequena quantidade
, já havendo precedentes de absolvição em casos com a mesma quantidade de cartuchos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 6 MUNIÇÕES CALIBRE .28 E 10 ESPOLETAS DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Embora o crime de porte de armamentos e munições tratae-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal
" (HC 610.323/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2.
Restou caracterizado o constrangimento ilegal passível da concessão da ordem de ofício, diante da pequena quantidade de munições apreendidas - 6 munições e 10 espoletas para espingarda calibre .28
- bem como constatada a ausência de circunstâncias adicionais que justificasse a condenação penal, não sendo suficiente para tal finalidade a simples menção sobre a gravidade abstrata do delito. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 708.004/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Além disso, em consulta aos sistemas E-Jud e SEEU, não constato qualquer condenação criminal capaz de obstar a aplicação do referido princípio. Com relação aos autos em que o apelante respondia pelo crime de homicídio, de nº 0000335-81.2015.8.08.0038, percebo já haver sentença absolutória por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Assim, levando em consideração a quantidade de munição apreendida, bem como os entendimentos do STF e STJ, entendo pela absolvição do acusado, com fundamento no princípio da insignificância, e fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso,

e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, absolvendo o réu do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 386, III, do CPP.

É como voto.